Tribunal: TJES
Processo: 0023489-69.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023489-69.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTIN DALVI

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACÓRDÃO QUE ANALISOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por VALENTIN DALVI contra acórdão da Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, sob a alegação de omissão na análise dos argumentos relativos ao cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação para manifestação sobre a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A análise da preliminar de nulidade da sentença foi expressamente realizada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de cerceamento de defesa e pela correta aplicação da regra do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

5. Não se constata omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para amparar a conclusão, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos levantados pelas partes.

6.
A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento,
t
odavia
, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

7.
As matérias suscitadas foram expressamente apreciadas, considerando-se, assim, prequestionadas para todos os fins.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente que enfrente as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia. 2. Não há omissão no acórdão que analisa de forma expressa a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, afastando as alegações com base na legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 355, 357 e 1.022; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1412652/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19/06/2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1844941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
VALENTIN DALVI
contra o acórdão de ID 8403252, proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante.

Em suas razões recursais de ID 8686248, o recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, por não ter enfrentado adequadamente a alegação de cerceamento de defesa. Afirma que o vício decorre do julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, o que, segundo alega, violaria os artigos 10, 355 e 357 do CPC.

Diante dos fundamentos expostos, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja sanada a omissão apontada, com a consequente anulação da sentença, bem como para fins de prequestionamento da matéria discutida.

Sem contrarrazões.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Com efeito, os embargos declaratórios “
não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp: 1412652/CE, Relator.: Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
. Julgamento: 19/06/2018,
Primeira Turma. Data Publicação:
26/06/2018).

No caso concreto, o acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de nulidade da sentença suscitada pel
o
recorrente em sede de apelação, concluindo que, ao contrário do alegado, a hipótese não envolve distribuição dinâmica do ônus da prova nem a necessidade de fixação de pontos controvertidos, mas sim a aplicação da regra ordinária prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Destacou-se, ainda, na fundamentação do voto condutor, que o embargante não apresentou qualquer documento capaz de comprovar suas alegações, em especial no tocante à suposta isenção de pagamento do IPTU sob o argumento de que o imóvel estaria situado em área de preservação permanente. Confira-se trecho do voto:

[...] é se de observar que, distintamente do alegado pela parte recorrente, o caso não é de distribuição dinâmica dos ônus da prova ou de fixação dos pontos controvertidos, mas de simples aplicação da regra ordinária de ônus da prova insculpida no artigo 373 do CPC, a qual estabelece que ao autor, cabe a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

O §1º do artigo 373 do CPC, cuja aplicação pleiteia o agravante, é empregado excepcionalmente aos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, hipóteses essas não verificadas no caso em tela.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença proferida em razão de suposto cerceamento de defesa pela ausência de fixação de pontos controvertidos ou distribuição do ônus da prova.

[...]

Da análise dos autos extrai-se que, de fato, inexiste comprovação da condição de área de preservação permanente pela parte autora, que não colacionou aos autos nenhum documento sequer, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Imperioso ressaltar ainda que, para além da falta de comprovação da localização e do próprio reconhecimento de que a área constitui uma APP (área de proteção permanente), ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, ainda se fazia necessário evidenciar nos autos a impossibilidade absoluta de uso e gozo da propriedade/posse a fim de que possa se pleitear a isenção do IPTU, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que não há omissão quando a fundamentação adotada se mostra suficiente para amparar a conclusão, ainda que não enfrente exaustivamente todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que as questões relevantes tenham sido efetivamente apreciadas. Isso porque o julgador não está obrigado a rebater um a um os pontos levantados, bastando que enfrente aqueles que sejam pertinentes para a formação do convencimento e para a solução da controvérsia. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021,
Segunda Turma.
Data de Publicação: DJe 10/12/2021)

Assim, não se constata qualquer omissão no acórdão embargado. Na realidade, o recorrente pretende o reexame da matéria que aponta como omissa, em razão de sua inconformidade com o desfecho do julgamento, que lhe foi desfavorável.
Todavia
, eventual equívoco na conclusão alcançada por esta respeitável Câmara configura, na realidade, um erro de julgamento, que, por sua natureza, não pode ser corrigido por meio de embargos de declaração. Para tanto, o ordenamento jurídico prevê a interposição de recurso adequado para a parte que entender
que o
julgamento
foi
injusto.

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.